Tribunal: TJMT
Processo: 1029445-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029445-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 009.012.741-27 (AGRAVANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), VICTOR BALSTER DE CASTILHO RODOVALHO - CPF: 036.277.031-03 (ADVOGADO), VA NUNES MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 49.563.558/0001-74 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BAIXA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade de alienação fiduciária cumulada com obrigação de fazer e tutela antecipada, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na baixa do gravame incidente sobre o veículo Fiat
Strada

Freedom
, ano 2021/2022, placa RHO5H48. O agravante sustenta que o gravame foi registrado sem sua anuência, decorrente de relação jurídica desconhecida entre o antigo proprietário e a instituição financeira, alegando prejuízos à utilização do bem e invocando a boa-fé. Requer, liminarmente, a retirada imediata da restrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência antecipada, a fim de determinar a baixa do gravame antes da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito não se evidencia de plano, uma vez que a controvérsia demanda dilação probatória para apuração da origem e validade do gravame.

A fase inicial do processo não comporta juízo definitivo sem o contraditório e a devida instrução, sob pena de causar prejuízo aos réus e comprometer a segurança jurídica.

A jurisprudência consolidada exige prova suficiente da plausibilidade do direito e do risco de dano para concessão de medida liminar, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência somente pode ser concedida quando comprovados, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ausência de elementos suficientes que demonstrem a plausibilidade do direito invocado impõe o indeferimento do pedido liminar.

Questões que demandam dilação probatória não comportam análise em sede de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/12/2019, DJE 21/01/2020; TJ-MT, AI no 1003810-17.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 18/05/2022, DJE 20/05/2022; TJ-RS, AI no 70073902900, Rel. Des. Marta Borges Ortiz, j. 06/09/2017, 17a Câmara Cível, DJ 14/09/2017; TJ-MG, AI no 10000200065043001, Rel. Des. Mota e Silva, j. 05/07/2020, pub. 08/07/2020.

R E L A T Ó R I O

AI

1029445-92.2025.8.11.0000

JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA X VA NUNES MULTIMARCAS LTDA E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE AUGUSTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação declaratória de nulidade de alienação fiduciária c/
c
obrigação de fazer e tutela antecipada no 1019289-36.2025.8.11.0003, ajuizada em face de
BANCO VOLKSWAGEN
S.A.
e
VA NUNES MULTIMARCAS LTDA
.
, indeferiu a suspensão do gravame.

Para tanto, sustenta o agravante, que a anotação do gravame ocorreu indevidamente e sem sua ciência ou anuência, o que lhe causa prejuízos, pois impossibilita a transferência e o uso regular do veículo.

Afirma que a restrição decorre de relação jurídica pretérita e desconhecida entre o antigo proprietário e a instituição financeira, e que não poderia alcançar terceiros de boa-fé.

Alega ainda que a mesma prática já foi objeto de outras ações judiciais contra a ré VA Nunes Multimarcas, o que revelaria conduta reiterada e fraudulenta.

Postula, assim, tutela de urgência antecipada para que seja determinada a baixa imediata do gravame, antes mesmo da citação dos réus.

Pedido l
iminar
foi
indeferid
o.

(ID. 310830367)
.

Certificado o decurso do prazo para o
s
agravado
s apresentarem
as contrarrazões sem qualquer manifestação.
(ID. 318554860)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que
indeferiu a tutela de urgência requerida
pela ora agravante, consistente n
a

baixa
do gravame

incidente
sobre o
veículo
STRADA FREEDOM CABINE SIMPLES
, Ano
fáb./
mod.: 2021/2022, Placa: RHO5H48
.

Então, a
rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020).

(
g.n
.)

No caso do presente agravo, não há nada que recomende a reforma da decisão de base, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Isso porque, a matéria
esgrimada
exige nítida dilação probatória, pois é necessário
formar um juízo de valor mais concreto acerca

d
o direito material p
erseguido
.

Desse modo, estando a ação em fase inicial, somada à necessidade de maior dilação probatória, é recomendável aguardar a instrução probatória, na origem, de modo a evitar qualquer decisão prematura que venha causar prejuízos
aos
agravad
os
.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla
defesa.”
(N.U 1003810-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. COMODATO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDA. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil. No caso, carece o pedido da parte autora de prova da probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, pois os elementos trazidos aos autos não se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito à concessão da liminar. Necessidade de submeter à pretensão ao crivo do contraditório, visando oportunizar a manifestação da parte contrária e a formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.”

(TJ-RS - AI: 70073902900 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 06/09/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2017) (
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, COM O LANÇAMENTO DE BLOQUEIO SOBRE A MATRÍCULA DO IMÓVEL TRANSACIONADO - INDEFERIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA NO CASO CONCRETO - NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. - Segundo
preceitua a norma processual civil em vigor, a tutela provisória de urgência somente será deferida quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da medida (artigo 300 do CPC/2015)- No caso concreto, ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado pela recorrente, a manutenção do seu indeferimento é medida que se impõe, sobretudo em se considerando a necessidade de ampla dilação probatória para o deslinde da controvérsia
.” (TJ-MG - AI: 10000200065043001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 05/07/0020, Data de Publicação: 08/07/2020)

Sem mais delongas, ausente o
s requisitos necessários para concessão da medida
, não há caminho senão o da manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025